Tribunal: STF
Processo: RE 1351056
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 4, fl. 20):



    “APELAÇÃO - Ação declaratória c.c repetição de indébito - Município de Sorocaba - Taxa de Lixo - Exercícios de 2009 a 2014 - Taxa instituída pelo Município de Sorocaba não atende aos requisitos da especificidade e divisibilidade dos serviços públicos - Sentença reformada - Repetição de indébito que deve observar as somas pagas pelo autor com relação à taxa e imóveis mencionados nos autos, valor a ser apurado em sede de liquidação de sentença - RECURSO PROVIDO”.



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE SOROCABA aponta que o acórdão recorrido, ao declarar que a taxa de lixo não preenche os requisitos da divisibilidade e especificidade, negou vigência ao artigo 145, II, da CF/1988, à Súmula Vinculante 19 e ao entendimento fixado por esta CORTE no Tema 146.



    Defende a constitucionalidade da taxa em questão, pois a recorrida usufrui de serviços de coleta de lixo efetuados pela Municipalidade em seu imóvel. 



    Afirma que “a cobrança da Taxa de Remoção de Lixo é perfeitamente legítima, eis que destina-se ao custeio de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou colocados à sua disposição” (Vol. 6, fl. 8).



    Alega que “a base de cálculo da taxa de remoção de lixo é o custo do serviço. Todavia, para melhor dimensionar a parcela de contribuição de cada beneficiado do serviço, sempre em atenção ao princípio da isonomia tributária e da capacidade contributiva, se considera o critério da metragem da área do imóvel” (Vol. 6, fl. 9). Dessa forma, afirma que o Município observou a Súmula Vinculante 29.



    Em contrarrazões (Vol. 7, fl. 3), a parte recorrida assevera que (a) a repercussão geral da matéria não foi devidamente demonstrada; (b) não houve violação ao texto constitucional; (c) são inaplicáveis as Súmulas Vinculantes 19 e 29; e (d) indivisibilidade e inespecificidade do serviço público prestado. No mérito, requer a manutenção do acórdão recorrido. 



    Considerando o entendimento fixado por esta CORTE no Tema 146, a Presidência do TJSP remeteu os autos ao Órgão Julgador, para eventual juízo de retratação (Vol. 7, fl. 21).



    Em juízo de retratação negativo, o Tribunal de origem manteve o acórdão anteriormente prolatado, nos termos da seguinte ementa (Vol. 8):



    “APELAÇÃO JUÍZO DE ADEQUAÇÃO - Ação declaratória de débito fiscal c/c repetição de indébito - Prefeitura Municipal de Sorocaba - Taxa de remoção de lixo - Inconstitucionalidade - Inobservância dos requisitos da especificidade e divisibilidade do serviço público - Violação à Súmula Vinculante 19 do STF - ACÓRDÃO MANTIDO.”



    Na sequência, o RE foi admitido (Vol. 12).



    É o relatório. Decido. 



     



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo. 



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para dar provimento à Apelação da ARQUIDIOCESE DE SOROCABA MITRA ARQUIDIOCESANA DE SOROCABA (Vol. 4):



    “Nos termos dos art. 77 e seguintes do Código Tributário Nacional, a taxa tem como hipótese autorizadora de sua cobrança a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição, entendendo-se por efetiva a utilização usufruída a qualquer título, e por potencial, a utilização compulsória posta à sua disposição, mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento. No tocante à especificidade, os serviços públicos poderão ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidade públicas, ao passo que em relação à divisibilidade, os serviços são suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um de seus usuários. 



    Conquanto o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a legalidade da cobrança da taxa de lixo, quando exclusivamente para remuneração do serviço de coleta, remoção e destinação do lixo provenientes dos imóveis, há de ser observado se a lei municipal em cada caso atende ou não aos requisitos da especificidade e divisibilidade de que tratam os artigos 77 e 79, II e III do CTN e art. 145, II da CF.



    É o que se verifica pelo teor da Súmula Vinculante nº 19 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: 



    “A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal.”



    [...]



    Não obstante a municipalidade alegar que as hipóteses de incidência da antiga taxa de limpeza pública transformaram-se em taxas autônomas por meio da Lei nº 3.439/1990, na verdade o que fez foi renomear o tributo, estabelecendo alíquotas específicas para a remoção do lixo, conservação de vias, iluminação pública, prevenção contra incêndio e calamidades e varrição, alterando tais alíquotas por meio da Lei nº 5.529/97.



    Não houve nas legislações citadas a exata especificação da situação definida em lei como necessária à ocorrência do fato gerador da taxa do lixo, requisito esse indispensável, a teor do artigo 114 do Código Tributário Nacional. 



    Sob essa ótica, o fato gerador do tributo em questão (taxa de remoção e destinação de lixo, instituída pelo Município de Sorocaba) revela que a prestação de serviço público específico e divisível (remoção de lixo), não está dissociado de outros serviços públicos de limpeza (varrição, lavagem e capinação, desentupimento de bueiro e bocas de lobo e a remoção especial de resíduos e entulho) realizados em benefício da população em geral, conforme se observa pela Lei nº 1.444/66 que instituiu a respectiva cobrança. Veja-se:



    Art. 161 - Constitui fato gerador da Taxa de Limpeza Pública, a utilização, efetiva ou potencial dos seguintes serviços em vias e logradouros: 



    I - Remoção de lixo domiciliar; ou 



    II - Varrição; ou 



    III- Lavagem e Capinação; ou



    IV- Desentupimento de bueiro e bocas de lobo; ou



    V - Remoção especial de resíduos e entulhos cujo valor será arbitrado pela Prefeitura por ocasião da realização do serviço.



    Desse modo, a cobrança da taxa de remoção e destinação de lixo, da forma como fora instituída pelo Município de Sorocaba, não se reveste das características de divisibilidade e especificidade.



    [...]



    De rigor, portanto, a reforma da sentença que julgou improcedente a demanda. Por conseguinte, a Municipalidade deverá restituir ao autor as quantias comprovadamente recolhidas a título de taxa de remoção de lixo e apenas dos exercícios e inscrições cadastrais discutidas nesses autos, conforme fls. 94/105, respeitada a prescrição quinquenal. 



    Desta feita, os valores deverão ser apurados em fase de liquidação de sentença conforme pleiteado pelo autor na inicial (fls. 17). Ante a pendência do julgamento do Tema nº 810 pelo STF, ressalva-se que eventuais alterações quanto aos juros e correção monetária devem ser respeitadas”.



    A Lei 3.439/1990, do Município de Sorocaba-SP, previu a instituição das seguintes exações:



    “Artigo 1º Os tributos relacionados a seguir: Taxa de Remoção de Lixo, Taxa de Conservação de Vias Públicas, Taxa de Iluminação Pública, Taxa de Prevenção contra incêndio e Calamidades, Taxa de Varrição, serão calculados, lançados e cobrados, a partir do exercício de 1.991, de conformidade com as tabelas nºs: 01, 02, 03, 04 e 05 respectivamente, anexas e integrantes desta lei.



    Artigo 2º As taxas serão cobradas dos imóveis que passem a usufruir desses serviços, a partir do 1º dia útil do mês seguinte, aquele em que se der o início dos seus efetivos funcionamentos.



    A Lei Municipal 5.529/1997, por sua vez, estabeleceu que a base de cálculo da taxa de remoção de lixo precisa observar as dimensões do imóvel. 



    O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 576.321-RG, (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 146), julgado sob a sistemática da repercussão geral, fixou tese no sentido de que: “I - A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal; II - A taxa cobrada em razão dos serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos ofende o art. 145, II, da Constituição Federal; III - É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.” 



    Confira-se a ementa do julgado: 



    “CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA. SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. DISTINÇÃO. ELEMENTOS DA BASE DE CÁLCULO PRÓPRIA DE IMPOSTOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. ART. 145, II E § 2º, DA CONSTITUIÇÃO. I - QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIAS DE MÉRITO PACIFICADAS NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE OS MESMOS TEMAS. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 256.588-ED-EDV/RJ, MIN. ELLEN GRACIE; RE 232.393/SP, CARLOS VELLOSO. II - JULGAMENTO DE MÉRITO CONFORME PRECEDENTES. III - RECURSO PROVIDO.” 



    Além disso, o acórdão recorrido divergiu da orientação firmada nas Súmulas Vinculantes 19/STF e 29/STF, que assim dispõem, respectivamente: 



    “A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal.”



     “É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.” 



    No mesmo sentido, veja-se o seguinte precedente, referente à taxa de coleta de remoção de lixo do Município de Campinas:



    “E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TAXA INCIDENTE, EXCLUSIVAMENTE, SOBRE OS SERVIÇOS PÚBLICOS DE COLETA, REMOÇÃO E TRATAMENTO OU DESTINAÇÃO DE LIXO OU RESÍDUOS SÓLIDOS – EXIGIBILIDADE DESSA ESPÉCIE TRIBUTÁRIA – CONSIDERAÇÃO DA ÁREA DO IMÓVEL DO CONTRIBUINTE COMO ELEMENTO DELEMITADOR DA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO – POSSIBILIDADE – SÚMULAS VINCULANTE NºS 19 E 20 – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM EM FAVOR DA PARTE ORA RECORRIDA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (RE 1.178.457-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/8/2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO MUNICÍPIO DE SOROCABA, para restabelecer a sentença, no ponto em que julgou constitucional a cobrança da taxa de coleta de lixo.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente